Tribunal: TJDFT
Processo: 0005775-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005775-26.2016.8.07.0014 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: MÁRCIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL CONTRATADO POR MÊS DE ATRASO. VALOR ADEQUADO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para, dentre outras coisas, condenar as rés ao pagamento de multa moratória. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que a promitente compradora adquire como destinatária final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual, tal como reconhecido na sentença. 4. “Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida "para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro", por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes” (Acórdão 1208120, 20120111202113APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 196/197). Nesse sentido, deve ser mantida a condenação das rés ao pagamento de indenização, no valor de 0,5% do valor atualizado do imóvel objeto do contrato, que corresponde aproximadamente ao valor locatício do bem. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 104, 389, 402 e 403, todos do Código Civil, defendendo a validade da cláusula de tolerância disposta no contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. Nesse aspecto, apontam a aplicabilidade do Tema 996 do STJ como divergência jurisprudencial. Suscitam, ainda, ofensa aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, 26, inciso II, e 491, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pedem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID 27049727). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaco que a hipótese não se adequa ao Tema 996 do STJ que trata, especificamente, sobre contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, conforme decidido no REsp 1729593/SP. In casu, há apenas a assertiva de que a parte recorrida celebrou com a insurgente contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de imóvel em construção, consistentes no apartamento B2-0905 do Empreendimento denominado Residencial Up Life Residence (sentença - ID 22488217). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 389, 402 e 403, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, 26, inciso II, e 491, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025